Tribunal: TJES
Processo: 5011894-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011894-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VIVIAN HONORATO BARLETTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
A autora sustenta, em síntese, que possui plano de saúde da requerida e, após pedido de médico especialista que a acompanha, necessitou realizar tratamento consistente em injeções intravítreo com o medicamento Eylia. Contudo, a requerida negou o pedido da autora, ao argumento de que o procedimento não se encontra no rol da ANS, pelo que, a requerente se viu obrigada a custear a primeira dose do medicamento. Assim, requer o ressarcimento do valor pago, que a requerida seja compelida a autorizar e custear as aplicações do medicamento, conforme prescrição médica, e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC para CONDENAR a requerida UNIMED NORETE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a: a) AUTORIZAR e CUSTEAR o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica, nos moldes da decisão de ID n°50301581, a qual RATIFICO; b) RESTITUIR à autora o valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; c) PAGAR à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que o medicamento supramencionado possui registro na ANVISA e é amplamente utilizado para tratamento de doenças oculares.

Ademais, insta ressaltar que, no caso sub examine, há indicação expressa do médico que acompanha a recorrida, profissional especializado em oftalmologia, que atestam a necessidade de utilização do medicamento a fim de evitar que a doença da recorrida seja agravada, o que poderia causar sua cegueira, e, ainda, a requerida não forneceu/indicou qualquer medicamento alternativo que pudesse substituir as injeções de que necessitava a requerente.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que foi abusiva a negativa da recorrente, devendo o plano de saúde fornecer o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica, bem como restituir o valor pago pela recorrida quanto à primeira dose das injeções que necessitou adquirir de forma particular.

Desse modo restou configurada evidente falha de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)